Tribunal: TJSP
Processo: 0024346-36.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos réus a prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", c.c. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 69, "caput", do Código Penal. Sentença que condenou os apelantes apenas com relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal). PRELIMINAR DE NULIDADE. 1. Alegação

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos réus a prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", c.c. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 69, "caput", do Código Penal. Sentença que condenou os apelantes apenas com relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal). PRELIMINAR DE NULIDADE. 1. Alegação de nulidade do feito por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eiva não configurada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanções que não comportam alteração, porquanto estabelecidas dentro de um quadro de razoabilidade. Apelos desacolhidos.